Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732103-09.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: MANOEL ARCANJO DE NOVAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito praticado pela insurgente e o dano ocasionado ao recorrido, não havendo falar-se em responsabilidade por dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 45775888). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo também com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão combatido assentou que: “Em razão de doença preexistente, a ré recusou a contratação do plano de saúde. Conforme se observa do id 36077137 (conversas por meio de aplicativo), o autor, após informar ser portador de câncer de próstata, enfrentou dificuldades na contratação do plano, fato este que extrapola as barreiras do mero aborrecimento, em franca afronta à dignidade da pessoa humana. A operadora do plano de saúde pode exigir carência para iniciar tratamento de determinada doença, mas nunca recusar paciente em virtude de doença preexistente, devendo ser a apelada, portanto, condenada ao pagamento de indenização por dano moral. O valor da compensação do dano moral é pautado pela prudente discricionariedade judicial, informada pela proporcionalidade e razoabilidade, em cujos contornos desenvolve-se inevitável subjetivismo, inconfundível com arbitrariedade. Além desses princípios, a condenação em casos tais possui finalidade punitiva e pedagógica, cumprindo observar-se, ainda, a capacidade financeira do ofensor, sem perder de vista que a condenação não pode ensejar o enriquecimento indevido. A importância de R$ 5.000,00 atende aos referidos critérios e às circunstâncias da causa.” (ID 38919959) Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 45775888). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020